Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754390-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilberto José dos Santos em face da r. decisão (ID 218943968, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Barreto e Dolabella Advogados Associados, deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do Executado/Agravante, mediante desconto em folha de pagamento e depósito judicial das quantias penhoradas, até a satisfação da dívida executada, no valor de R$ 4.192,49 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos). Alega, em síntese, que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/15. Afirma que, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT, a mitigação da regra da impenhorabilidade de proventos somente é possível quando o devedor auferir rendimentos mensais superiores a 5 (cinco) salários mínimos, o que não é o caso do Executado/Agravante. Aduz que, segundo a jurisprudência do STJ, são impenhoráveis os valores existentes em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Requer antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar a penhora de percentual dos proventos do Agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. No caso concreto, a despeito de o Agravante afirmar que a penhora de percentual dos proventos prejudica a subsistência e malfere a dignidade dele, não constam dos autos documentos capazes de comprovar tal alegação. Destaque-se ser necessário esforço da parte devedora para arcar com o pagamento da dívida contraída. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator